Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MEDIDA COERCITIVA. ASTREINTES. FASE EXECUTIVA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A simples alegação de que o réu/apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso concreto.

2. Sobre a alegação de cerceamento de defesa, as provas anexadas aos autos tornam desnecessária a prova testemunhal, mostrando-se o acervo probatório suficiente para a formação da convicção do magistrado (art. 370 do CPC), especialmente porque a prova oral não tem força para demonstrar a realização de acessões e/ou benfeitorias no imóvel, objeto do litígio de reintegração de posse, o que dependeria da via documental, revelando-se inadequada ao fim pretendido.

3. Não constatado o dolo processual do apelante, descabida a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

4. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução.

5. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa é suficiente para remunerar o esforço despendido pelo advogado do autor.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.